Tribunal: CARF
Processo: 13005.722695/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722695/2011-47
ACÓRDÃO
2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
NÃO
PREENCHIMENTO. DEFICIÊNCIA DO RELATÓRIO FISCAL. ÔNUS DA FAZENDA
PÚBLICA.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/81 -, capaz de demonstrar a disparidade entre a forma
de pactuação e a realidade, imperioso o reconhecimento do colaborador
como segurado obrigatório da Previdência Social na modalidade
empregado.
ÓRGÃO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO ÀS EMPRESAS EM GERAL.
Os órgãos e entidades da Administração Pública direta são equiparados às
demais empresas em geral, para efeito do custeio da Seguridade Social.
MUNICIPALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Às pessoas jurídicas de direito público também aplicável, a partir de
fevereiro de 2007, a multa de ofício prevista sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas e não declaradas em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2004-000.251, de 30 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13005.722694/2011-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$492.982,07 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e sete
centavos), relativo a contribuições devidas à Previdência Social nas competências 01/2009 a
12/2009.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESSUPOSTOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria empregado, as
pessoas físicas que prestam serviço de natureza urbana à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
Por efeito do princípio da primazia da realidade, presentes os requisitos da
prestação de serviço com vínculo empregatício deve a auditoria fiscal
desconsiderar o contrato de prestação de serviços originalmente pactuado e
efetuar o lançamento das contribuições devidas no tomador de serviços.
ÓRGÃO PÚBLICO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
3
A partir de fevereiro de 2007 às pessoas jurídicas de direito público aplica-se a
multa legalmente prevista sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas e
não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP.
Cientificado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário, reiterando, em
síntese, i) a legalidade da contratação de instituição privada sem fins lucrativos para a prestação
de serviços de saúde; ii) a possibilidade de exigência de contribuições apenas nos casos em que
existente contrato de trabalho; e, iii) a impossibilidade de exigência da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual conheço-o.

DA CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto
Tributário, cuja constitucionalidade veio a ser chancelada pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam
escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a
autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsidere
situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na
CTPS do(s) empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de
férias etc. Para fins de reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é
imprescindível a observância das exigências lançadas no art. 3o da CLT. A
competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
4
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para
fins previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da
CLT – que estão descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão
enquadradas como segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega
redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado obrigatório
(empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado
obrigatório da Previdência Social não o faz celetista – para tal reconhecimento,
necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade
fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a
fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que
apenas possuem um verniz de legalidade. Daí o porquê mesmo tendo havido
“pagamento via RPA e notas fiscais” – vide argumentação subsidiária às f. 1.038 –
não está a fiscalização obstada de realizar seu mister.
Acrescento ainda que o disposto no art. 129 da Lei no 11.196/2005 ou a
possibilidade de terceirização da atividade-fim não se prestam, a priori, a elidir os
achados da fiscalização.
Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o preenchimento
de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da
al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Ao analisar a caracterização dos profissionais de saúde enquanto segurados
obrigatórios na modalidade empregados, valeu-se a DRJ da seguinte linha
argumentativa:
De acordo com a autoridade administrativa lançadora o município procurou
dissimular a contratação dos profissionais de saúde e ocultar que é o real
empregador, através da interposição de outra pessoa jurídica e de termo de
convênio.
Os serviços de saúde foram prestados em razão da existência de Termo de
Convênio para contratação de profissionais da área de saúde entre o município de
Cruzeiro do Sul e a Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo, alegando a Impugnante
que a contratação de instituição privada sem fins lucrativos para a realização de
serviços de saúde encontra amparo em várias normas legais, razão pela qual o
lançamento seria improcedente.
De acordo com as informações constantes do Relatório Fiscal da autuação, em
decorrência do Termo de Convênio, a Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo foi
intimada pelo Auditor Fiscal a esclarecer as competências para:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
5
a) administrar e executar os programas conveniados;
b) determinar os locais, as equipes multi profissionais e as atividades de
atendimento à população;
c) selecionar os trabalhadores profissionais de saúde (médicos, dentistas,
nutricionista, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e
demais agentes de saúde) e definir a remuneração;
d) estipular o horário, local e controlar a entrada e saída do trabalho diário
dos profissionais (ponto) e de que forma isso foi realizado;
e) determinar a escala e o período de gozo das férias dos trabalhadores;
f) decidir sobre as rescisões e indenizações de contrato de trabalho dos
trabalhadores profissionais de saúde e como isso é formalizado;
g) apurar a remuneração mensal (salário, horas extras, faltas, etc.) dos
trabalhadores;
h) elaborar a folha de pagamento mensal e contabilizá-la.
Em atendimento à intimação, a Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo informou
através do Ofício n° 07/2011 (fls. 49) que " a administração e execução do
Convênio é por conta da Secretaria Municipal da Saúde. Apenas o Hospital elabora
e contabiliza além disso procede os pagamentos indicados.".
Complementando as informações do ofício n° 07/2011, através do Ofício n°
08/2011 (fls. 51), a Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo, esclareceu que "o
município através da Secretaria de Saúde, administra e executa todas atividades
referentes as letras (a) até (g), cabendo ao Hospital apenas a execução do que está
solicitado no item (h) ou seja; elaboração da folha de pagamento e sua
contabilização."
Pois bem, note-se que a Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo deixou
absolutamente claro no Ofício n° 08/2011 que é o Município, através da Secretaria
de Saúde, quem administra e executa todas atividades referentes as letras “a” a
“g”.
Em assim sendo, tem-se que à Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo competia
tão somente a elaboração da folha de pagamento mensal e sua contabilização,
sendo que ao Município de Cruzeiro do Sul competiam as demais atribuições, quais
sejam: administração e execução dos programas conveniados; determinação dos
locais, das equipes multi profissionais e atividades de atendimento à população;
seleção dos trabalhadores profissionais de saúde (médicos, dentistas, nutricionista,
psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e demais agentes de
saúde); definição da remuneração; estipulação do horário, local e controle da
entrada e saída do trabalho diário dos profissionais (ponto) e sua forma de
realização; determinação da escala e período de gozo das férias dos trabalhadores;
decisão sobre as rescisões e indenizações de contrato de trabalho dos
trabalhadores profissionais de saúde e sua formalização; apuração da remuneração
mensal (salário, horas extras, faltas, etc.) dos trabalhadores.
(...)
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
6
Ora, se como explicitado pela Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo em resposta
a intimação fiscal, era a Impugnante quem determinava os locais, as equipes multi
profissionais e atividades de atendimento à população, selecionava os profissionais
de saúde e definia sua remuneração, estipulava horário, local e controle de entrada
e saída diária dos mesmos; determinava a escala e período de gozo das férias
destes trabalhadores e, mais, decidia sobre as rescisões e indenizações de contrato
de trabalho e sua formalização, dúvida não resta de que a Impugnante se revestia
das características de empregador, pois admitia, assalariava e dirigia a prestação
dos serviços.
Observe-se, ainda, que, conforme informado no Relatório Fiscal, o próprio
Município de Cruzeiro do Sul através do Ofício Gab. n° 131, em atendimento a
intimação fiscal para apresentar documentos e prestar informações sobre o Termo
de Convênio e Aditivos, esclareceu que são atribuições da Secretaria Municipal de
Saúde a implantação e operacionalização dos programas conveniados e a
coordenação das equipes dos profissionais de saúde, a apuração das horas
trabalhadas, as faltas, as justificativas e as avaliações sistemáticas destes
trabalhadores, bem como o recrutamento, seleção e demissão dos mesmos, sendo
que os profissionais de saúde responsáveis pela execução dos programas
conveniados têm como base de operações a Unidade Básica de Saúde do
Município, local que centraliza todas as atividades na área da saúde.
(...)
Sendo assim, a subordinação é, entre os elementos fático-jurídicos que
caracterizam a relação de emprego, aquele que recebe maior importância
doutrinária na comparação entre o trabalho empregatício e as demais formas de
trabalho. É este o elemento que, no plano concreto, possui o condão de
transformar inúmeras relações laborais em relações de emprego.
(...)
É, portanto, na subordinação jurídica que reside o fundamento do poder
hierárquico ou poder diretivo conferido ao empregador para que possa coordenar
técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas por seus empregados. E
a auditoria fiscal demonstrou fartamente a situação de subordinação jurídica dos
profissionais de saúde ao Município de Cruzeiro do Sul, visto que foram por ele
contratados, avaliados, prestaram serviços em sua unidade de saúde e foram por
ele remunerados e dispensados, quando o município assim o quis.
Desse modo, em razão das funções exercidas pelos segurados, não resta nenhuma
dúvida de que estes laboram em completo estado de sujeição em relação ao poder
de direção do Município. Os trabalhadores executaram suas atividades sob a
supervisão e fiscalização do Município, obedecendo às suas normas, horários,
filosofia de trabalho e padrões e, ainda, o serviço foi executado nas Unidades
Básicas de Saúde do Município.
O próprio Termo de Convênio deixa transparecer a situação de sujeição dos
trabalhadores da saúde ao Município, conforme explicitado pelo auditoria fiscal em
seu relatório, cujo trecho se transcreve:
- na cláusula Primeira do termo de convênio consta que a CONVENENTE "se
compromete a prestar serviços na área de saúde à comunidade de Cruzeiro
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
7
do Sul, por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social”;
- no § 1o consta que, "a contratação dos profissionais médicos, bem como
dos demais funcionários necessários à consecução dos objetivos elencados
no caput será de exclusiva responsabilidade da CONVENENTE, que será a
única e exclusiva responsável por todos os encargos sociais oriundos das
contratações, mas deverá ser aceita a escolha/indicação do Município";
- no § 2o, da cláusula Segunda, que trata dos repasses dos valores, consta
que, "em qualquer hipótese, o pagamento somente se efetivará mediante a
apresentação das faturas referentes aos serviços prestados, devidamente
aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social...";
- no §3o, da cláusula Segunda consta que "os valores, por procedimentos
e/ou profissionais de saúde, a serem repassados à CONVENENTE e previstos
nos incisos da cláusula primeira, ficarão sujeitos a revisão e alteração,
sempre que necessário, com base em entendimento entre as partes e,
sempre, com aprovação do Conselho Municipal de Saúde";
- no § 4o, da cláusula Segunda, consta que "a quantidade de procedimentos
e/ou de profissionais de saúde, constantes nos incisos da cláusula primeira,
poderão ser revisados e alterados, acrescidos de outros, sempre que
necessário, com base em entendimento entre as partes e sempre, com
aprovação do Conselho Municipal de Saúde";
- na cláusula Quinta, consta que "as fichas, autorizações, laudos e
solicitações serão autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social do Município. E, no parágrafo Único. Todos os
documentos como laudos solicitações e outros, serão elaborados
(preenchidos e revisados) pelos profissionais médicos e pela CONVENENTE e
serão objeto de revisão e autorização pela Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social do Município";
Não se pode negar que a legislação permita a participação de entidades privadas na
prestação de serviços de saúde aos Municípios, no entanto, sendo os serviços
prestados por essas entidades, notório é que delas é a responsabilidade pela
prestação dos serviços com seu próprio pessoal.
Conforme demonstrado, as informações prestadas pela auditoria fiscal deixam
claro que, embora tenha o Município de Cruzeiro do Sul firmado convênio com a
Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo para prestar serviços de saúde ao
Município, quem efetivamente prestava os serviços era a própria Secretaria
Municipal de Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde. (f. 1.020/ss, passim)
Dada a peculiaridade da contratação – mediante convênio –, em que previstas
obrigações que demonstram o preenchimento de cada um dos quatro elementos
para a caracterização enquanto segurado obrigatório do RGPS, tenho que o
sucinto relatório fiscal (f. 71/76) é suficiente para a descaracterização do negócio
jurídico pactuado. Mantenho a autuação, pois.

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.252 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722695/2011-47
8
DA MULTA DE OFÍCIO
De forma a evitar despicienda repetição, ponho-me de acordo com as razões de
decidir da DRJ no sentido de que,
anteriormente ao Decreto no 6.042/2007, não havia a previsão de cobrança de
multa para as pessoas jurídicas de direito público, o que foi modificado com a
alteração do § 9o, do art. 239 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, pelo referido Decreto no 6.042/2007
Merece, por esse motivo, ser mantida a multa aplicada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1025
DF CARF MF
Original